Tribunal: TJSP
Processo: 1001337-54.2017.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação à fundamentação constante em Acórdão – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001337-54.2017.8.26.0311/50001, da Comarca de Junqueirópolis, em que são
embargantes SUELY APARECIDA MACERA (JUSTIÇA GRATUITA), TEREZINHA
CORRÊA DE SOUZA CARRILHO, AUTÍSSIMO FIORAVANTE VALÉRIO,
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS e TANIA REGINA DA SILVA MARANGONI, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001337-54.2017.8.26.0311/50001 -Voto no
2
Voto no 40527
Embargos de Declaração Ad no 1001337-54.2017.8.26.0311/50001
Comarca: Junqueirópolis
Embargantes: Suely Aparecida Macera e outros
Embargado: Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação à
fundamentação constante em Acórdão Vícios inexistentes
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração manejados
por Suely Aparecida Macera e outros, sob o fundamento de que o
Acórdão de fls. 169/172, dos autos principais, foi omisso em sua conclusão.
É o relatório.
O Acórdão analisou expressamente a matéria dos
autos, indicando o entendimento consolidado pelo E. STF na análise do
Tema no 19, em repercussão geral, que atinge de maneira fulminante a
pretensão dos autos.
Os demais julgados em repercussão geral suscitados
a fim de obstar a aplicação direta do referido tema ao caso concreto, no
624 e 864, não são suficientes a ilidir esse resultado.
Ora, o segundo (Tema no 864), já julgado em 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001337-54.2017.8.26.0311/50001 -Voto no
3
diz com aspectos meramente orçamentários da questão, a saber: “O
Tribunal, por maioria, apreciando o tema 864 da repercussão geral,
homologou o pedido de extinção do processo com resolução de mérito
(art. 487, III, c, do CPC/2015), nos termos do voto do Relator, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que conhecia do recurso e negava-lhe provimento.
Por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de
dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias", vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 22.11.2019 a
28.11.2019” (grifos nossos).
E o primeiro (Tema no 624), ainda pendente,
posiciona-se sobre o papel do Judiciário perante a ausência de revisão
geral anual, mas não abarca o caráter indenizatório, que é central na
análise de mérito dos autos, sendo o objetivo último da ação proposta.
Note-se:
624 - Papel do Poder Judiciário na concretização do
direito à revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos, diante do reconhecimento da mora
do Poder Executivo.
Nesse sentido, e com toda vênia à decisão do i.
Desembargador Magalhães Coelho, colacionada aos autos, este Relator
não crê ser o caso de aguardar o desfecho de recurso em repercussão
geral que não pertine diretamente ao caso, ainda mais dado o cenário
em que a questão indenizatória já está decidida e que o próprio Tema no
19 serviria como precedente importante para julgamento do no 624, o qual
pretende abarcar relações meramente tangenciais ao mérito aqui
exposto (“papel do Poder Judiciário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001337-54.2017.8.26.0311/50001 -Voto no
4
Descarta-se, pois, a omissão apontada.
Não obstante a rejeição destes embargos, e como
já expressamente constante do atacado Acórdão, toda matéria
infraconstitucional e constitucional já foi expressamente considerada
prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no STJ que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator